Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700574-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE CASTRO ALMENDRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Julio Cesar de Castro Almendra em face da r. decisão (ID 67757660) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária c/c Anulatória de Crédito Tributário e com Repetição de Indébito movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cobrança tributária de IPTU/TLP lançados originalmente e inscritos em dívida ativa no nome da AALOCOMICLAS - Associação dos Adquirentes dos Lotes no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11, e depois indevida e ilegalmente alteradas as CDAs para a inclusão do Agravante. Nas razões recursais (ID 67756954), narra que é cessionário de lotes localizados no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul e que os débitos de IPTU relativos aos imóveis inscritos sob os nos 50168509, 50168487 e 50161733 foram inicialmente lançados em nome da AALOCOMICLAS, a qual é parte executada em diversas execuções fiscais que versam sobre cobrança de IPTU/TLP quanto ao período de 2007 a 2019. Expõe que o mencionado loteamento é um condomínio irregular e sem possibilidade de regularização, pois situado na Área de Proteção Ambiental do São Bartolomeu, apontando que tramita Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, registrada atualmente sob o no 0707962-80.2018.8.07.0018, cuja liminar restringiu o gozo, fruição e disponibilidade em relação aos lotes que compõe o Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul. Sustenta que a aludida liminar permanece vigente até a presente data, de forma que não houve posse ou propriedade de particulares sobre os lotes localizados no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, não havendo qualquer edificação nos imóveis, inexistindo, destarte, fato gerador do IPTU/TLP. Pontua inexistir propriedade em imóvel irregular e sem matrícula ou domínio útil de imóvel localizado em meio a uma floresta, apontando que a jurisprudência afasta a cobrança de IPTU, quando, por qualquer motivo alheio à vontade do contribuinte, esse for impedido de usar, gozar ou dispor da propriedade. Consigna ainda que um dos imóveis objeto dessa demanda é ocupado por terceiro, possuidor da Chácara Jerusalém, que exerce a posse direta de área localizada em parte no loteamento em questão. Também informa que houve a suspensão de débitos tributários de IPTU/TLP dos imóveis, que são objeto de Execução Fiscal em curso, em processos que ele ajuizou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, registrados sob os nos 0778381-24.2024.8.07.0016 e 0777419-98.2024.8.07.0016, mas posteriormente extintos por desistência em razão do valor dos débitos e da necessidade de produção de prova pericial. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo “às CDAs50239728505, 50239728521, 50239730399, 50239730429, 50239730453, 50239730488, 50239942876, 50241691109 50241691656, 50241691664, 50241741726, 50243467788, 50243458342, 50243468350” (ID 67756954 - pág. 15). Preparo comprovado (IDs 67757672 e 67757673). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, nesta fase de análise preliminar, verifica-se que as alegações contidas na peça recursal demandam análise após o contraditório e a devida instrução processual. A instituição do IPTU é de competência municipal e do Distrito Federal, conforme previsto no art. 156, I, c/c o art. 32, § 1o, ambos da CR/88. E o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172/1966), por sua vez, prevê como fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana municipal. Nesse sentido, confira-se o disposto no art. 34 do referido Diploma: “Art. 34. Contribuinte do impôsto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.” O Autor/Agravante alega ser cessionário de imóveis localizados no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul (ID 67756954 - págs. 3/6), circunstância que o legitima, neste exame superficial, a responder pelo tributo em comento. A despeito de o ora Recorrente ter afirmado que, por força de decisão judicial de natureza precária proferida nos autos da Ação Civil Pública no 2014.01.1.200681-9 (atualmente registrada sob o no 0707962-80.2018.8.07.0018), ele sofreu restrições ao uso, gozo, fruição e disponibilidade desses imóveis (IDs 67757665, 67757667 e 67757668), somente após o contraditório será possível averiguar a elisão de tais atributos. Acrescente-se que, consoante consignou a r. decisão impugnada, “aparentemente, a decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal tem eficácia pro futuro (e não pro praeterito), de modo que não se pode inferir, apenas e tão somente a partir da leitura do édito em questão que a situação jurídica que enseja a incidência do IPTU/TLP deixou de existir desde o momento que a decisão do Juízo Fazendário Especializado foi publicada”. Além desse aspecto, o próprio Agravante alegou que desistiu da ação que ajuizou perante o Juizado Fazendário Especial diante “da necessidade de se produzir prova pericial para o desate da lide (nenhum, dos imóveis é ocupado pelo agravante e um dos imóveis encontra-se em área ocupada por terceiro)” (ID 67756954 - pág. 4), a corroborar a exigência de dilação probatória para esclarecimento da situação jurídica que ele apresentou, bem como da noticiada impossibilidade de regularização da área ocupada. Por conseguinte, neste juízo de cognição sumária, a ausência de elementos capazes de atestar a ausência de fato gerador do IPTU/TLP impede a medida antecipatória vindicada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator